Tribunal: TJDFT
Processo: 0006348-68.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006348-68.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO BEZERRA DA SILVA, RAIMUNDO LUIZ PEREIRA DEVEDOR: SLU SISTEMA DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação dos credores JOAO BEZERRA DA SILVA e RAIMUNDO LUIZ PEREIRA para que apresentem requerimento de transferência dos valores que fazem jus neste precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac